Tribunal: TJDFT
Processo: 0702722-86.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
Ementa: CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE SALÁRIO. MITIGAÇÃO EXCEPCIONAL DA IMPENHORABILIDADE. MÍNIMO EXISTENCIAL. PERPETUAÇÃO DA DÍVIDA. DESCARACTERIZAÇÃO DA EFETIVIDADE EXECUTIVA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo executado contra decisão que determinou a penhora mensal de 20% de seus rendimentos líquidos, em cumprimento de sentença, para satisfação de débito superior a R$ 138.000,00. O agravante afirma perceber remuneração modesta, incapaz de suportar o desconto, o qual comprometeria sua subsistência. Formula pedido para afastar a penhora salarial ou reduzir o percentual fixado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há uma questão em discussão: definir se é juridicamente possível manter a penhora mensal de 20% dos rendimentos do executado, à luz dos princípios da menor onerosidade e da preservação do mínimo existencial, diante da baixa renda e da duração excessiva da execução.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O CPC estabelece que o devedor responde com seus bens presentes e futuros, mas prevê hipóteses de impenhorabilidade, entre as quais se incluem salários e demais verbas de natureza alimentar (art. 833, IV). A regra visa preservar a dignidade e o mínimo existencial do devedor.
4. A jurisprudência admite relativizar a impenhorabilidade salarial em caráter excepcional, desde que preservada quantia suficiente à manutenção do devedor e inexistentes outros meios executivos eficazes. Essa flexibilização exige análise concreta do impacto da constrição e não se aplica quando tende a gerar obrigação de natureza praticamente perpétua.
5. Os autos demonstram que o executado aufere remuneração líquida aproximada de R$ 1.524,67, destinada ao custeio de despesas essenciais. A penhora de 20% representaria comprometimento relevante da renda mensal, sem comprovação de que o impacto seria suportável.
6. O débito supera R$ 138.000,00, e o desconto mensal previsto implicaria prazo estimado superior a 37 anos para quitação, desconsiderados juros e atualização monetária, caracterizando risco de perpetuação da dívida.
7. A constrição salarial, nessas circunstâncias, viola os princípios da menor onerosidade da execução e da dignidade da pessoa humana, devendo ser afastada para evitar restrição desproporcional e ineficaz.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e provido. Determinada a exclusão da penhora sobre o salário do agravante.
Tese de julgamento: "1. A mitigação da impenhorabilidade salarial exige avaliação concreta sobre a preservação do mínimo existencial e a efetividade da execução. 2. A penhora sobre rendimentos deve ser afastada quando a medida comprometer a subsistência do devedor ou configurar obrigação de caráter praticamente perpétuo."
_______
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 1o, inc. III; CPC, arts. 789, 805, 831, 833, inc. IV e § 2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp 1874222/DF, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Corte Especial. TJDFT, Acórdão 1684720, Proc. 07422628320228070000, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, j. 29/3/2023, p. 3/5/2023.